Tribunal: TJBA
Processo: 8041373-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041373-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FREDERICO JOSE FRANCA BARREIRA DE ALENCAR e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL JOSE OLIVEIRA BARREIRA DE ALENCAR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. APELO PROVIDO.

A produção antecipada de provas, se caracteriza como um direito autônomo possível de ação específica e que não se encontra vinculado ao necessário ajuizamento de outra ação posteriormente. Com isso, tais disposições são encontradas nos arts. 381 e 383, no caso do art. 381, o inciso III consagra que a produção antecipada das provas é possível e indicada quando possui o condão de orientar o interessado acerca da necessidade de ajuizar ou não uma outra ação.

Tendo o MM. Juízo a quo, em sede de julgamento antecipado da lide, homologado por sentença o pedido por entender que não caberia ao Apelado produzir prova negativa, há
que se anular o processo a partir do seu julgamento antecipado devendo os autos retornar ao MM. Juízo de origem a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito e seja o Apelado instado a apresentar os documentos solicitados pelos Apelantes, vez que de prova negativa não se trata.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação nº 8041373-90.2019.8.05.0001.AP, em que figuram como Apelantes- Frederico José França Barreira de Alencar, José Barreira de Alencar Filho e Antônio Cláudio França Barreira de Alencar, e como Apelado- Banco Bradesco S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao apelo para anular o processo a partir do seu julgamento antecipado, devendo os autos retornar ao MM. Juízo de origem a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2